Tribunal: TJPA
Processo: 0804537-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804537-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MATOS E PONTES HAMBURGUERIA LTDA, JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA, ALINY SOAN DE JESUS MATOS PONTES

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO DEVE SER RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Os agravantes anexaram no processo de origem apenas declarações de imposto de renda de seus sócios (ID 98510211 e 98510212), deixando de acostar outros documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, como por exemplo: o faturamento da empresa, o balanço patrimonial, a declaração de imposto de renda pessoa jurídica e comprovação de despesas habituais/fixas.

II -
Assim, entendo que as alegações do agravante não são suficientes para confirmar a condição de pobreza por ele assumida nos presentes autos e assim exclui-la integramente do pagamento de custas.

III –
Acrescento que não há qualquer inovação na situação fática-jurídica ou prova nova, se mantendo a situação analisada na decisão monocrática combatida, assim, não merece provimento o presente recurso, respeitando a segurança jurídica.

IV
- Recuso Conhecido e Não Provido,

mantendo a decisão em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804537-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MATOS E PONTES HAMBURGUERIA LTDA E OUTROS

ADVOGADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
MATOS E PONTES HAMBURGUERIA LTDA E OUTROS
, visando modificar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 25350078).

Sustenta que a decisão foi equivocada, visto que passam por situação econômica desfavorável, não possuindo recursos financeiros, para arcar com as custas e demais emolumentos de determinado processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, pleiteia que o benefício seja concedido, subsidiariamente, que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, além de requerer a suspensão do processo de execução.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804537-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MATOS E PONTES HAMBURGUERIA LTDA E OUTROS

ADVOGADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento por ausência de documentos ou outro meio comprovado pelo agravante
.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já explicado na decisão monocrática de ID 25350078: “
não ficou demonstrado também neste momento o perigo de dano a ser suportado pelo recorrente, digo isso pelo fato de que não vislumbro documentos ou outro meio comprovado pelo agravante, bem como vale ressaltar que o deferimento da presente liminar poderia esvaziar o mérito do presente recurso, no qual neste momento se trata apenas de uma análise preambular.
”.

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Os agravantes anexaram no processo de origem apenas declarações de imposto de renda de seus sócios (ID 98510211 e 98510212),

deixando de acostar outros documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, como por exemplo: o faturamento da empresa, o balanço patrimonial, a declaração de imposto de renda pessoa jurídica e comprovação de despesas habituais/fixas.

Assim, entendo que as alegações do agravante não são suficientes para confirmar a condição de pobreza por eles assumida nos presentes autos e assim exclui-la integramente do pagamento de custas.

Acrescento que não há qualquer inovação na situação fática-jurídica ou prova nova, se mantendo a situação analisada na decisão monocrática combatida, assim, não merece provimento o presente recurso, respeitando a segurança jurídica.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025